Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-88.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001090-88.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[HELLEN FARIA PERES - CPF: 062.185.231-79 (RECORRENTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001090-88.2024.8.11.0006.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente(s):
HELLEN FARIA PERES.

Recorrido:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
ALTERAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELO RECLAMADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ILEGITIMIDADE
DOS DÉBITOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 237193724, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e

julgou

improcedente

o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega que não realizou nenhum empréstimo junto a referida instituição financeira, bem como afirma a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 199,99 (cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
,

que afirma desconhecer,
uma vez que não possui relação jurídica com o reclamado
.

Alega que “
experimentou enormes constrangimentos morais em razão da indevida negativação de seu nome junto ao SPC pelo reclamado,
mesmo jamais tendo realizado qualquer tipo de transação financeira/comercial com o aludido banco

(id. 237193703, p. 2).

O demandado,
em sede de contestação (ids. 237193716/ 237193718)
,
anexou aos autos

telas sistêmicas, cópia da carteira de identidade (RG) e
selfie
da autora
,
além de cédula de crédito bancário assinada digitalmente com
código de autenticação n° 7cdabcb1eeac4d9a146cb98067592124fe6bc343661466f60a0a8a07817620db
– IP: 187.24.129.69
,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

Alterando os fatos relatados na petição inicial, em sede de impugnação à contestação,
a parte reclamante admite ter cadastro junto à plataforma de parte ré, no entanto, afirma que nunca efetuou o empréstimo discutido nos autos ou mesmo recebeu o valor disponibilizado no contrato (id. 237193723)
.

A magistrada
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo
e julgou
improcedente
o pleito inicial
, sendo que, ao fundamentar sua sentença, ponderou que:

(...)
a parte requerida logrou existo em demonstrar a existência de relação jurídica com a parte requerente, posto que
apresentou todos os registros referentes aos acessos virtuais, como IP e geolocalização do dispositivo eletrônico, além de seus dados pessoais e funcionais
. Também restou demonstrada a disponibilização de valores em favor da parte requerente.

Portanto,
comprovou claramente a relação contratual entre as partes
.

(...)
Dessa feita, o conjunto probatório autoriza
a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência
, não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois
não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada
.
(...)

(grifei)

Analisando os autos, não é razoável a reclamante sustentar a tese de que não há relação jurídica entre as partes e, posteriormente, em momento inoportuno, alterar os fatos narrados para discutir apenas o desconhecimento da natureza do débito.

Os fatos discutidos em uma ação devem ser narrados integralmente na exordial, oportunizando a defesa correta à parte reclamada, que
não pode ter seu direito de defesa cerceado, nem mesmo ser surpreendido com discussão diversa da inicial
.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕE AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Recorrente confronta a sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao credito. 2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordias, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao credito, por divida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação que não possui vinculo jurídico junto a empresa Recorrente/Recorrida. 3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação e o acolhimento do pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente. 4. Inexistência de impugnação especifica, por parte do consumidor, quando à contratação dos serviços que deram ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao credito. 4.
Alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos
que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 8. Sentença reformada. 9. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

(TJ-MT – RI:10037760720208110002 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 24/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/09/2020)(grifei)

Ademais, não há provas de eventual vício de vontade (consentimento) quanto à contratação, ônus que incumbia à parte autora.

Ressalte-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria demandante a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

Logo, o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual,
não havendo que se falar, portanto, em
declaração de inexistência de débito,

nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito,
ainda que minimamente,
contudo, em que pesem as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MM. Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024